Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-16.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS REGULARMENTE INSTITUÍDAS. SUBSTITUIÇÃO DE TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO PELO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a ausência de interesse recursal em um ponto, o recurso será parcialmente conhecido.
2. É relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).
3. Ante a ausência de substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, uma vez que o réu não atendeu a contento ao que foi determinado pelo magistrado quando lhe foi concedida a oportunidade de comprovar o direito à gratuidade de justiça postulada (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC), correto o indeferimento da benesse.
4. O art. 1.336 do CC/02, ao dispor sobre os deveres dos condôminos, insere dentre eles a obrigação de “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.
5. Nos termos do art. 361 do CC/02, “Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”. Inexistindo constatação inequívoca do ânimo de novar das partes, não prospera o argumento de que houve substituição de taxas condominiais extraordinárias.
6. Em atenção ao disposto no art. 373 do CPC, tendo a autora comprovado que as taxas condominiais extraordinárias foram regularmente instituídas, cabia ao requerido comprovar o pagamento dos valores perseguidos na demanda, o que não ocorreu.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.